Tribunal: TJBA
Processo: 8000531-31.2018.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000531-31.2018.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAYDA AZEVEDO BASTOS LUZ

Advogado(s)
:
MAYDA AZEVEDO BASTOS LUZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA À TABELA DA OAB AFASTADA. TEMA 984 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor de advogada nomeada como curadora especial em ação de interdição. O Estado pleiteia a nulidade da condenação por inobservância de via processual autônoma e, no mérito, a desvinculação da condenação à tabela da OAB, com base no Tema 984 do STJ. A parte apelada não apresentou contrarrazões e o Ministério Público apontou a desnecessidade de intervenção recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fixação de honorários de defensor dativo exige a propositura de ação autônoma contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer o dever do Estado de remunerar o profissional nomeado para suprir a ausência da Defensoria Pública; (iii) verificar se a tabela da OAB é de observância obrigatória para o arbitramento dos honorários ou se o juízo pode utilizar critérios de equidade e proporcionalidade, consoante o Tema 984 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de honorários devidos ao defensor dativo ou curador especial pode e deve ocorrer nos próprios autos em que o serviço foi prestado, formando título executivo contra o Estado. A exigência de ajuizamento de ação autônoma violaria os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, resguardando-se o contraditório do ente público pela via recursal ou executiva.
4. É dever constitucional do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita. Inexistindo Defensoria Pública instalada na comarca, o ônus financeiro pela remuneração do profissional particular nomeado pelo juízo deve ser suportado pelos cofres estaduais, evitando-se o enriquecimento ilícito da administração.
5. Em observância à tese firmada no Tema 984 do Superior Tribunal de Justiça, as tabelas elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar a remuneração do defensor dativo, servindo apenas como referencial.
6. A atuação processual exigida no caso concreto foi de baixa complexidade, consistindo na apresentação de contestação por negativa geral e concordância com laudo oficial. A aplicação estrita da tabela da OAB configuraria desproporcionalidade.
7. Impõe-se a reforma parcial da sentença para, afastando a vinculação à tabela da OAB, fixar os honorários de forma equitativa no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), montante que remunera adequadamente o profissional sem onerar excessivamente o erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
1. A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios a defensor dativo pode ser fixada na própria sentença do processo em que ocorreu a nomeação. 2. Nos termos do Tema 984 do STJ, a tabela da OAB não é de aplicação obrigatória e vinculante, sendo cabível a fixação dos honorários de forma equitativa pelo magistrado quando o valor tabelado mostrar-se desproporcional ao trabalho efetivamente realizado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000531-31.2018.8.05.0251, em que figuram como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MAYDA AZEVEDO BASTOS LUZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença no que diz respeito aos parâmetros de fixação dos honorários advocatícios, consoante o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25